Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-51.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 04.041.350/0001-57 (RECORRENTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), LAERCIO SALVATERRA FLORES - CPF: 570.315.171-68 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AOS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido LAERCIO SALVATERRA FLORES

postula indenização por danos morais, ao argumento de que fora vítima de notícia que ofenderia sua honra, veiculada pela empresa Recorrente, intitulada
“Dois homens são condenados a 30 anos de prisão por crimes em grupo de extermínio”.
No caso, sustenta que ocorreu a sua absolvição sumária no processo em referência, o que não foi informado na reportagem, dando a entender que a condenação recaiu também na pessoa do Autor.

2.

No mérito,

entendo que

não se pode depreender da reportagem jornalística o caráter difamatório que alega a Recorrido, uma vez que nítido o cunho
informativo
da matéria em questão, que apenas reproduziu as denúncias realizadas e informações constantes em processo criminal.

3.

Em nenhum momento, na notícia veiculada, o site jornalístico fez qualquer juízo de valor a respeito da conduta do Sargento, limitando-se a reproduzir informações acerca da deflagração de operação policial (2ª fase da Operação Mercenários), sobressaindo do texto o nítido e único intento de informar, não se vislumbrando a transposição dos limites admitidos ao direito conferido à imprensa pela Constituição Federal (art. 5.º, inciso IV c/c o art. 220, da CF).

4.

A toda evidência, o conteúdo da matéria jornalística veiculada não demonstra a intenção de ofender diretamente a pessoa da vítima, restando em evidencia à ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais, pois inocorrente.

5.

Até poderia se cogitar da responsabilidade do site jornalístico quanto à omissão de mediação dos comentários efetivados por terceiros, mas tal argumento não fora utilizado como fundamento do pedido de indenização veiculado na exordial, vale dizer, a causa de pedir restringe-se unicamente ao fato da publicação da matéria que, na visão do Recorrido, ofenderia a sua honra.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido LAERCIO SALVATERRA FLORES

postula indenização por danos morais, ao argumento de que fora vítima de notícia que ofenderia sua honra, veiculada pela empresa Recorrente, intitulada
“Dois homens são condenados a 30 anos de prisão por crimes em grupo de extermínio”.
No caso, sustenta que ocorreu a sua absolvição sumária no processo em referência, o que não foi informado na reportagem, dando a entender que a condenação recaiu também na pessoa do Autor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente REPÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA –EPP ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede recursal, a Recorrente REPÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA –EPP pugna pela reforma da sentença objurgada a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora alega ter seu nome negativado indevidamente, no valor de R$ 127,57 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), inclusão 24/04/2020, referente a UC 6/2249706-9, utilizado como depósito/galpão, anteriormente alugado e desocupado desde 2015, quando pediu o desligamento.

Incontroverso que o autor, reside em outra UC, não tendo a recorrente anexado documentos que comprovam que o autor solicitou o religamento da UC em 24/01/2020, estando está desligada desde o ano de 2016, deixando ainda de anexar documentos que comprovam que ocorreu consumo de energia.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Não há nos autos nenhuma prova da alegada exibilidade do débito inscrito no cadastro de inadimplentes, não tendo a reclamada se desincumbido de seu ônus.

Nestas circunstâncias, no que pertine a cobrança indevida, e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

O autor comprovou que, deixou de receber linha de crédito para aquisição de insumos, em razão da inscrição que pesava em seu nome (e-mail de id. 64507461), no valor de
R$ 127,57 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), inclusão 24/04/2020.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$ 10.000,00
)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que, certamente satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Merece ainda correção os juros, haja vista que, nas indenizações por
danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual
, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora tem como marco inicial a citação, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020